Tribunal: TJMT
Processo: 0000631-59.2018.8.11.0024
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000631-59.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO DRESCH - CPF: 026.563.730-93 (APELADO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA
- PURGAÇÃO DA MORA NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA - RETIRADA - OBRIGAÇÃO DO CREDOR

– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

Se paga a dívida objeto de apontamento em cadastro restritivo ao crédito, compete ao credor providenciar em breve espaço de tempo a imediata exclusão do nome do devedor, a fim de que a entidade mantenedora possa proceder a respectiva baixa, sob pena de gerar, por omissão, lesão moral, passível de indenização.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0000631-59.2018.8.11.0024

Apelante
:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Apelado
: RENATO DRESCH

2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Ação:
Ação Indenizatória, proposta por
RENATO DRESCH
em desfavor de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$4.990,00, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id 59036468):
afirma que não houve prática de ato ilícito por parte do banco apelante. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 59036472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 0000631-59.2018.8.11.0024

Apelante
:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Apelado
: RENATO DRESCH

2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães

V O T O

Recurso de apelação interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Ação:
Ação Indenizatória, proposta por
RENATO DRESCH
em desfavor de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$4.990,00, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Narra o autor que firmou contrato de financiamento com o banco requerido, para a aquisição do veículo Ford, modelo Fiesta 1.5, Flex 4p, ano de fabricação 2014, placa QBI7230. Informa que deixou de pagar as parcelas do financiamento a partir de 11.06.2017, motivo pelo qual o banco ajuizou a Ação de Busca e Apreensão nº 4479-88.2017.811.0024 e inscreveu o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. O requerente relata que requereu a purgação da mora e pagou a integralidade do débito, contudo o réu não procedeu a baixa da restrição, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber
se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado (R$4.990,00).

Pois bem.
Verifica-se que a negativação do nome do autor, ora apelado, foi realizada em 04.08.2017, quando o requerente estava de fato inadimplente, conforme extrato de Id. 59035477 - Pág. 7.

Logo, regular a inscrição.

Entretanto, observa-se que em 02.10.2017 o autor efetuou o pagamento do débito, conforme o extrato de Id. 59035477 - Pág. 3.

Contudo, o banco requerido não procedeu a baixa dos registros, como se visualiza do extrato da consulta de balcão realizada em 16.02.2018, quatro meses após o pagamento do débito (Id. 59035481 - Pág. 1).

Assim, tem-se que o nome do autor foi mantido indevidamente em órgãos de proteção ao crédito, mesmo após o integral pagamento da dívida.

Atenta-se que constituía dever do banco requerido, assim que recebeu a quitação da dívida, providenciar a devida baixa, como indica a Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça, que diz:

“Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”

No mesmo sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA - REPARAÇÃO FIXADA EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO PROVIDO.
Após o integral pagamento da dívida, é ônus do credor requerer a exclusão do registro nos órgãos de proteção ao crédito no prazo de cinco dias úteis a contar da quitação. Não o fazendo, comete ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente, que, portanto, dispensa a produção de prova.
O valor da indenização deve ser fixado em quantia razoável e proporcional ao caso, se limitando a atender ao caráter sancionatório e inibitório. (TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR – MANUTENÇÃO DOS REGISTROS APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA - DANO MORAL – CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. Mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido
(STJ AREsp 195646/SP). (TJMT - Ap 122042/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017)

Como se vê, a tese da apelante de que agiu no exercício regular do seu direito e que não há comprovação de dano moral sofrido pelo apelante, não se sustenta.

Isso porque é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Nessa perspectiva:

Ação de indenização de danos materiais e morais.
Purgação tempestiva da mora nos autos da ação de busca e a apreensão de veículo automotor. Leilão do veículo levado a efeito. Danos materiais configurados. Inscrição pública do nome. Apontamento que se configura como indevido. Danos morais configurados.
Indenização adequadamente arbitrada. Sentença mantida. Honorários advocatícios recursais arbitrados. Recurso a que se nega provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1027737-15.2019.8.26.0577; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2020; Data de Registro: 27/09/2020)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COM DANOS MORAIS. Sentença procedente. Pretendida reversão. Impossibilidade.
Instituição financeira que, após a purgação da mora realizada pela consumidora, não comunicou aos órgãos competentes para a exclusão de seu nome dos serviços de proteção ao crédito. Dano moral caracterizado.
Redução do quantum indenizatório. PARCIAL PROVIMENTO. (TJSP; Apelação Cível 1000973-61.2019.8.26.0651; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Valparaíso - 1ª Vara; Data do Julgamento: 10/08/2020; Data de Registro: 10/08/2020)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado,

compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$4.990,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020